Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0000427-48.1988.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA GUIMARAES, DEISE ALVES GUIMARAES EMBARGANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA, CICERO SEBASTIAO BORGES, ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES, JOAO PATROCINIO VIEIRA, OLIVEIRA THIMOTHEO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O Distrito Federal, por intermédio da petição de ID 32378293 formula pedido para sustentação oral na sessão de julgamento. Tendo em vista que os primeiros Embargos de Declaração, opostos pelo Distrito Federal, foram providos, com efeitos infringentes para negar provimento às apelações (ID 25392868) e, considerando, ainda, que no presente julgamento aprecia-se eventual contrariedade daquele julgamento com tese fixada em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, II, CPC (ID 28805833), DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo Distrito Federal. Concedo idêntica faculdade à parte adversa, para manter a igualdade de tratamento processual. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator